Tribunal: TJMT
Processo: 1072710-21.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1072710-21.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LUCAS DE FREITAS PEREIRA - CPF: 039.054.941-08 (ADVOGADO), MAURO CESAR PEREIRA - CPF: 208.512.941-20 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATEUS AUGUSTO LEITE OCAMPOS - CPF: 044.186.121-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO HÍBRIDO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INTEGRAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que desproveu recursos de apelação interpostos pelas partes e manteve sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados S/S. O embargante alegou nulidade por julgamento extra petita, omissão e contradição quanto à eficácia dos termos de quitação firmados entre as partes, sustentando que o contrato possuía natureza híbrida, com pagamentos por volumetria e cláusula de êxito, além de defender a impossibilidade de arbitramento sobre serviços já remunerados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os termos de quitação firmados entre as partes impedem o arbitramento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à natureza híbrida do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida no julgamento das apelações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato celebrado entre as partes possui natureza híbrida, prevendo remuneração periódica por atos processuais e verba de êxito vinculada ao resultado das execuções patrocinadas pelo escritório de advocacia.

4.

A rescisão unilateral do mandato com cláusula ad exitum gera direito autônomo ao arbitramento proporcional de honorários advocatícios, independentemente da remuneração ordinária já quitada.

5.

Os termos de quitação apresentados pelo banco possuem caráter genérico e não especificam os serviços abrangidos, os valores pagos ou as execuções objeto da controvérsia, razão pela qual não afastam o direito ao arbitramento.

6.

A quitação deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 320 do Código Civil, não abrangendo direitos futuros nem indenização decorrente de rescisão abrupta de contrato de longa duração.

7.

O arbitramento judicial não pode incidir novamente sobre fases processuais já remuneradas por pagamentos fixos ou por volumetria, sob pena de bis in idem, razão pela qual a fundamentação do acórdão deve ser integrada para explicitar essa distinção.

8.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, inexistindo vícios aptos a justificar a modificação do resultado do julgamento.

9.

Os embargos de declaração destinam-se apenas ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou promover novo julgamento da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula
ad exitum
autoriza o arbitramento proporcional de honorários em favor do advogado.

2.

Termos de quitação genéricos e desacompanhados de critérios objetivos não afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios.

3.

A quitação deve ser interpretada restritivamente, não abrangendo direitos futuros nem indenização decorrente da ruptura unilateral do contrato.

4.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reinterpretação das provas produzidas nos autos.

5.

O arbitramento de honorários não pode incidir sobre fases processuais já remuneradas por pagamentos fixos ou por volumetria, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 125 e 320; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; EOAB (Lei no 8.906/94), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.06.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.06.2025; STJ, EDcl no REsp 1.962.275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 20.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.369.902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1102845-16.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026; TJMT, Apelação Cível n. 1001916-72.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu os recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários em favor de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S.

O Embargante sustenta a existência de vícios no acórdão.

Alega a nulidade por decisão
extra petita
, pois a inicial não questionava pagamentos por serviços prestados (já quitados), mas apenas a perda da chance de êxito futuro, enquanto o julgado arbitrou valores por serviços já remunerados.

Afirma a omissão e contradição quanto aos termos de quitação.

Aduz que o Tribunal ignorou a Cláusula 6.22 do contrato, que impunha ao escritório a obrigação de dar quitação anual. Destaca que existem termos de quitação com firma reconhecida até 31/12/2019, configurando ato jurídico perfeito.

Afirma que o contrato não era apenas de êxito (
ad exitum
), mas híbrido, com pagamentos por etapas (volumetria), todos regularmente adimplidos.

Argumenta que não houve recuperação de crédito nas ações objeto da lide, o que, pela cláusula de condição suspensiva (art. 125, CC), impediria o recebimento de verbas de êxito.

Sustenta que a atuação no ano de 2020 (período não abrangido pela quitação) foi ínfima, limitando-se a petições simples, não justificando o valor arbitrado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir drasticamente o valor fixado, limitando-o ao período de 2020 e readequando o ônus sucumbencial.

Intimado, o embargado deixou transcorrer o prazo, sem apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Analisando detidamente o acórdão embargado em confronto com as razões recursais e as provas dos autos, assiste razão parcial ao Embargante no que tange à necessidade de integração do julgado.

Pois bem. O ponto central dos embargos reside na validade dos Termos de Quitação assinados pela sociedade de advogados.

Conforme entendimento que vem se consolidando, inclusive com determinações de retorno de autos pelo STJ para análise específica deste ponto, é necessário distinguir as verbas. O contrato em questão possui natureza híbrida: pagamentos periódicos (manutenção/volumetria) e pagamentos de êxito (
success fee
).

Os Termos de Quitação apresentados referem-se à remuneração ordinária (atos processuais de rotina). Contudo, a rescisão unilateral do mandato com cláusula
ad exitum
gera um direito autônomo ao arbitramento da verba proporcional ao êxito esperado, o qual foi frustrado pela conduta do banco.

Nesse sentido, a quitação genérica não abrange direitos futuros ou a indenização pela rescisão abrupta de um contrato que perdurou por décadas. Como bem salientado pela parte embargada, a quitação deve ser interpretada restritivamente (art. 320 do CC). Portanto, os recibos que dão quitação a serviços "até dezembro de 2019" não impedem o arbitramento pelo trabalho realizado nas execuções que ainda não haviam findado e cuja chance de êxito foi retirada do escritório.

É imperioso destacar que o entendimento desta e. Câmara se consolidou no sentido de que recibos e termos de quitação lavrados de forma ampla e imprecisa não possuem força probante para demonstrar o adimplemento integral dos serviços advocatícios prestados.

Em precedentes diretos envolvendo as mesmas partes e o mesmo arcabouço fático, este Colegiado reafirmou que o termo de quitação que não especifica serviços ou valores é ineficaz para obstar o arbitramento. A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINARES RECURSAIS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ESTIMATIVA ADMISSÍVEL – JULGAMENTO SEM FUNDAMENTAÇÃO E EXTRA PETITA – REJEITADAS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DO BANCO – IMPUGNAÇÃO AO DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS (ART. 82, § 3o, DO CPC) NÃO ACOLHIDA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – ATUAÇÃO PROFISSIONAL INCONTROVERSA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O DIREITO À VERBA – APLICAÇÃO DO ART. 22, § 2o, DO EOAB – ARBITRAMENTO DEVIDO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM – MAJORAÇÃO DEVIDA – AJUSTES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO PREJUDICADO.

Nas ações de arbitramento de honorários, admite-se a atribuição de valor estimativo à causa quando ausente parâmetro objetivo capaz de mensurar, desde logo, o proveito econômico perseguido, não havendo afronta ao art. 292 do CPC.

Não há falar em ausência de fundamentação, uma vez que o decisum deixa evidente que o Julgador apontou as razões de seu convencimento, que foram expostas de forma lógica e concisa, o que afasta o vício alegado pela parte requerida, bem como não há como acolher a tese de nulidade por julgamento extra petita, porquanto, não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Rejeita-se a tese de inadequação do diferimento das custas processuais concedido à parte autora. A inteligência do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza a dispensa do adiantamento das custas nas ações de cobrança/arbitramento de honorários. A decisão de origem deve ser mantida neste ponto, porquanto a magistrada de primeiro grau restringiu escorreitamente o diferimento às custas do processo (iniciais/fase de conhecimento), não havendo qualquer extensão indevida ou ilegalidade. Ademais, eventual deserção deve ser rechaçada com o recolhimento do preparo recursal.

In casu, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Termo de quitação genérico, desacompanhado de critérios objetivos aptos a demonstrar a plena satisfação da contraprestação pelos serviços efetivamente realizados, não impede o reconhecimento do direito ao arbitramento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o Julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a majoração pelo órgão ad quem.

(N.U 1102845-16.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO. RECURSO DO BANCO BRADESCO DESPROVIDO E RECURSO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação cíveis interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o banco ao pagamento de R$ 10.364,56, acrescidos dos consectários legais. O banco alega nulidade da sentença e, no mérito, pleiteia a improcedência da ação ou a redução do valor fixado. O escritório requer a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios; e (ii) a adequação do valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

O contrato entre as partes também previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Da análise atenta das cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento, inexistindo, ademais, referência precisa ao valor, à data de adimplemento ou ao título da obrigação extinta.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários, deve o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Banco Bradesco S.A. desprovido. Recurso do escritório Galera Mari e Advogados Associados, provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 16.000,00.

Tese de julgamento: “A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, não exclui o direito do advogado ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho realizado. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, 1.022 e 489; Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94), art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 945.075/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.05.2010; STJ, AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; TJMT, RAC n.o 1019130-13.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

(N.U 1001916-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 05/05/2026)

No contexto, embora existente um Termo de Quitação juntado aos autos pela instituição bancária devidamente assinado pelo representante do escritório de advocacia Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, o referido documento não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações de execução objeto da controvérsia, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença.

Diferente do que constou na premissa do julgado, o contrato não era puramente de risco. As cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 preveem pagamentos por distribuição e atos processuais. Assim, se o advogado já recebeu pela "fase de conhecimento" ou "distribuição da execução" via volumetria/honorários fixos, o arbitramento judicial não pode incidir novamente sobre essas mesmas fases, sob pena de
bis in idem
.

O acórdão tratou dos temas necessários para o deslinde da controvérsia, fundamentando o direito ao arbitramento e a ineficácia da quitação genérica. Desta forma, o que se observa é a nítida intenção do Embargante de rediscutir a justiça da decisão e a interpretação das provas (
error in judicando
), o que é incabível na estreita via dos aclaratórios. A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025)

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in re ipsa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

Em fave do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para fins de integração da fundamentação e prequestionamento, sem alteração do resultado do julgamento (sem efeitos infringentes).

Fica o Embargante advertido de que a reiteração de recursos com os mesmos fundamentos já superados poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026